Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELA INSTÂNCIA REVISORA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A análise do preenchimento dos requisitos necessários à comprovação da imunidade e da isenção tributária de entidade religiosa não desafia dilação probatória, mas tão somente a análise dos documentos pré-constituídos, de forma que a exceção de pré-executividade se revela como mecanismo de defesa adequado.

2. O conteúdo da defesa contida na exceção de pré-executividade deve ser conhecido e enfrentado pelo Juízo a quo, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 2.1 No caso concreto, a análise fática e documental é imprescindível para resolver quanto à elisão ou não da presunção de que o imóvel alugado pela entidade religiosa é alcançado pela imunidade e pela isenção, questões que não foram enfrentadas pela vara de origem ante a rejeição liminar da exceção de pré-executividade.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.